Tribunal: STF
Processo: AI 702290
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS
   QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. SÚMULA 288. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O Tribunal ao julgar Questão de Ordem no AI
   664.567/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que "a
   exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso
   extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais
   discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido
   tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação
   da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007" (Ata de
   julgamento publicada em 26/6/2007).
II - No caso, a intimação do
   acórdão recorrido deu-se em 30/10/2007 (fl. 194), data posterior
   àquela fixada no referido julgamento.
III - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
IV - Agravo regimental improvido.